Tribunal: TJDFT
Processo: 0724719-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724719-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: YTALO SOUZA SILVESTRE, NESTOR NUNES MARTINS, WALACE FERREIRA BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se os advogados que subscrevem as razões de apelação de ID 34667911, a fim de que esclareçam e nominem qual a parte apelante. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 13:18:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator